Tribunal: TJDFT
Processo: 0018249-13.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018249-13.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RACHEL TEIXEIRA NEVES DO AMARAL, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA SILVA, RITA MATOS DOS SANTOS, ROSA MARIA DE AMORIM, GILDO CORREA FERRAZ, RENILDA BRANQUINHO NOGUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme certidão de casamento ID 17691147, a credora RITA MATOS DOS SANTOS foi casada com NILSON DIAS DOS SANTOS, o qual é titular do CPF 010.006.831-68. Dessa forma, na requisição ID 7652420 - Pág. 1, atribuiu-se à credora RITA MATOS DOS SANTOS o CPF de seu então cônjuge. Considerando que a citada credora possui CPF próprio, determino a retificação da autuação a fim de que conste o número correto do seu CPF, indicado na certidão de casamento ID 17691147, valendo destacar que, atualmente, após a separação judicial, ela retomou o uso do nome de solteira. Ademais, conforme informação constante do PA SEI 11042/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal confirmou que a titular do CPF indicado na citada certidão de casamento possui vínculo com o Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios